Tribunal: STJ
Processo: 0008570-34.2010.8.11.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124380 - MT(2025/0466086-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - MT018030O
AGRAVADO
: DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDO DAL BOSCO - PR122007
INTERES.
: N. BEVILACQUA JUNIOR LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - MT005444
ERIC AVELAR GONCALVES - DF038036
VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - DF044398
RAFAEL CIARLINI FERREIRA - DF046023
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de usucapião extraordinário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da
.
Súmula 83/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6e95e119-be84-4602-becc-b6adb6e15da2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124380 - MT(2025/0466086-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - MT018030O
AGRAVADO
: DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDO DAL BOSCO - PR122007
INTERES.
: N. BEVILACQUA JUNIOR LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - MT005444
ERIC AVELAR GONCALVES - DF038036
VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - DF044398
RAFAEL CIARLINI FERREIRA - DF046023
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de usucapião extraordinário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por IMOBILIARIA JARDIM
ARAGUAIA LTDA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de usucapião extraordinário ajuizada por DEMILSON FRANCISCO
Ação
DE OLIVEIRA, ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA em face de IMOBILIARIA JARDIM
ARAGUAIA LTDA.
: julgou improcedente o pedido.
Sentença
: deu provimento ao recurso adesivo interposto por DEMILSON
Acórdão
FRANCISCO DE OLIVEIRA, ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA, nos termos da seguinte
ementa:
Documento eletrônico VDA55651017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:41
Código de Controle do Documento: 0cf755d4-46a9-4752-9a93-d75778d48e6d

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RECURSOS JULGADOS. STJ QUE
DETERMINA NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ADESIVO. DESISTÊNCIA DA
APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO APELO JÁ FINALIZADO. STJ QUE
DETERMINA JULGAMENTO APENAS DO RECURSO ADESIVO. ACÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE POSSESSÓRIA
ANTERIOR. IMÓVEIS DISTINTOS. PARTES DISTINTAS. NÃO INTERRUPÇÃO DA
USUCAPIÃO. POSSE MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA. CÔMPUTO DO PRAZO NO
CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO ADESIVO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso adesivo interposto por autores de ação de usucapião extraordinária,
julgada improcedente em primeiro grau.
2. Após não conhecimento do adesivo e provimento parcial da apelação do réu, que
revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida, o STJ determinou o
rejulgamento do recurso adesivo, por entender inaplicável o
§1o, do CPC.
art. 997,
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se configuram os requisitos da
usucapião extraordinária.
III. Razões de decidir
4. Inadmissível homologar a desistência da apelação, pois já julgada em sessão
anterior. O STJ determinou o rejulgamento do recurso adesivo, e não da apelação.
5. A ação de interdito proibitório, fundamento para a improcedência da usucapião
em primeiro grau, foi extinta sem julgamento de mérito, versava sobre outro imóvel
e outras partes, o que não tem efeito interruptivo da posse para usucapião.
6. As testemunhas confirmam a posse contínua, mansa e pacífica desde 1990.
7. A contestação não configura oposição à posse.
8. É possível computar o prazo de usucapião durante a tramitação da ação.
9. A juntada do processo de interdito proibitório foi legítima. Ademais, a menção do
feito foi utilizada pela parte contrária na contestação e pela sentença de origem,
prejudicando os autores, de modo que o podem para seu benefício também, pela
paridade de armas.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso adesivo provido. Pedido de usucapião julgado procedente. (e-STJ fls.
1.436-1.437).

: opostos pela agravante e pelos agravados,
Embargos de declaração
ambos foram rejeitados.
alega violação dos arts. 997 e 998 do CPC. Sustenta,
Recurso especial:
em síntese, que "o recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal, sendo-
lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e
julgamento no tribunal e, ainda, o recurso adesivo não será conhecido se houver
desistência do recurso principal, estando o recorrente principal autorizado, a
qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do
recurso principal que dá suporte à existência do adesivo" (e-STJ fl. 1637).
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55651017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:41
Código de Controle do Documento: 0cf755d4-46a9-4752-9a93-d75778d48e6d

a parte agravante alega a inaplicabilidade da
Agravo interno:
e reitera as razões do recurso especial.
Súmula 83/STJ
Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/MT

i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

I. DO FUNDAMENTO REFERENTE À CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83 DO STJ)
1. Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ (Súmula 83/STJ), pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
2. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
4. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55651017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/04/2026 21:20:41
Código de Controle do Documento: 0cf755d4-46a9-4752-9a93-d75778d48e6d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.124.380 / MT
Número Registro: 2025/0466086-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085703420108110004 85703420108110004
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - MT018030O
AGRAVANTE : N. BEVILACQUA JUNIOR LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - MT005444
ERIC AVELAR GONCALVES - DF038036
VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - DF044398
RAFAEL CIARLINI FERREIRA - DF046023
AGRAVADO
: DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDO DAL BOSCO - PR122007
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56863976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 83066e14-f64a-488a-bb53-ecbc8a276583

AGRAVANTE : IMOBILIARIA JARDIM ARAGUAIA LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - MT018030O
AGRAVADO
: DEMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: ROSA SILVA PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: LUCAS FERNANDO DAL BOSCO - PR122007
INTERES.
: N. BEVILACQUA JUNIOR LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO CÉSAR BORTOLAIA - MT005444
ERIC AVELAR GONCALVES - DF038036
VINICIUS CARDOSO DOS SANTOS - DF044398
RAFAEL CIARLINI FERREIRA - DF046023
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56863976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:40
Código de Controle do Documento: 83066e14-f64a-488a-bb53-ecbc8a276583